Tribunal: STF
Processo: RE 378720
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO
LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que
transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o
recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro,
descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do
recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A existência do pronunciamento do Superior Tribunal de
Justiça, afastando a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo
Civil, conduz à conclusão do prejuízo do recurso extraordinário
anteriormente protocolado, versando, sob o ângulo constitucional,
sob o ângulo do devido processo legal, idêntica matéria.
        RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO - DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA. O recurso
extraordinário não é o meio próprio a discutir-se área indenizável
cuja disciplina é estritamente legal nem para, mediante reexame dos
elementos probatórios, estabelecer-se indenização diversa da
assentada na origem.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VERBA
INDENIZATÓRIA - SUBSEQÜENTE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- PREJUÍZO. Vindo o Superior Tribunal de Justiça a placitar verba
indenizatória relativa à desapropriação, forçoso é assentar o
prejuízo do extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal
de Justiça, pouco importando que, em equívoco instrumental, haja-se
conhecido e provido o especial sem alterar-se o que decidido na
origem.